Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-21.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002282-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 004.623.401-20 (AGRAVANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da
tutela
de urgência, necessário que todos os
requisitos
exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os
requisitos
da
tutela
de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA LIMA
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória com Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu a medida antecipatória, que objetivava à baixa da motocicleta Marca DAFRA ZIG 100CC – Placa NPK 8695 - Ano 2010/11 – de cor vermelha – à gasolina; possuindo o número de chassi 95VFU2J8ABM003657 do seu banco de dados, abstendo-se de fazer incidir os tributos inerentes à propriedade do bem, como IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT e outros mais que se fizerem necessários, no exercício do ano de 2017 e seguintes.

Sustenta que a motocicleta foi apreendida e posteriormente extraviada no pátio do Detran, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela a fim de que seja dado baixa no veículo, bem como nos encargos que incidam sobre essa como IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela, e provimento do recurso.

A liminar foi indeferida ao ID n. 473591.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 578797, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória com Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu a medida antecipatória, que objetivava à baixa da motocicleta Marca DAFRA ZIG 100CC – Placa NPK 8695 - Ano 2010/11 – de cor vermelha – à gasolina; possuindo o número de chassi 95VFU2J8ABM003657 do seu banco de dados, abstendo-se de fazer incidir os tributos inerentes à propriedade do bem, como IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT e outros mais que se fizerem necessários, no exercício do ano de 2017 e seguintes.

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente
, a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.
Destaquei.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária,

não se resta configurada a probabilidade do direito
, posto que não há nos autos documentos que comprovem que veementemente o extravio do veículo nas dependências do agravado, tornando-se necessária maior dilação probatória, evidenciando assim, a cautela e acerto de decisão recorrida, que agasalhou o contraditório.

Quanto a urgência, a parte deixou de demonstrar eventual exigência dos tributos e encargos. Não há provas até então encartadas ao caderno processual que dão conta de inscrição em dívida ativo, protesto ou mesmo execução fiscal.

Assim, os requisitos legais não se encontram configurados, não sendo plausível o deferimento da medida antecipatória.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da
tutela
de urgência, necessário que todos os
requisitos
exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os
requisitos
da
tutela
de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.
(N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado no DJE 19/12/2019)

Desse modo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020